Tribunal: TJMT
Processo: 1021687-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021687-33.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA - CNPJ: 75.739.086/0001-78 (AGRAVANTE), DEYVIS LOPES MOREIRA - CPF: 063.886.491-73 (ADVOGADO), BRUNO PIROG STASIAK - CPF: 074.344.189-31 (ADVOGADO), WALDECI BARGA ROSA - CPF: 326.117.659-87 (AGRAVADO), MARIA HELENA ROSA - CPF: 843.594.201-53 (AGRAVADO), FERNANDO ARRUDA ROSA - CPF: 009.395.581-22 (AGRAVADO), LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - CPF: 698.564.941-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, em face do v. acórdão (id. 207311176) que: POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Sustenta que o
v.
Acórdão embargado é omisso, eis que ‘a tese principal de reforma da decisão para extinção do cumprimento de sentença em razão da concursalidade do crédito e a tese subsidiária de reforma parcial da decisão para suprimir o “item 1” da decisão, bem como suprimir o termo “declaro a presente execução frustrada” constante no “item 4” da decisão de ID. 114803758.’.

Aduz que ‘o v. acórdão não conheceu do recurso com base em uma suposta existência de coisa julgada com relação à natureza do crédito (que será objeto de recurso), contudo, não apreciou a tese subsidiária de reforma parcial da decisão para suprimir o “item 1” da decisão, bem como suprimir o termo “declaro a presente execução frustrada” constante no “item 4” da decisão de ID. 114803758.’.

Requer sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e, concomitantemente, acolhidos a fim de suprir o vício apontado no v. acórdão, conforme propicia o art. 1.022, inciso II, do CPC, requerendo assim que o TJ-MT: a.1) exime a tese subsidiária do recurso e a acolha para reformar parcialmente a decisão para suprimir o “item 1” da decisão, bem como suprimir o termo “declaro a presente execução frustrada” constante no “item 4” da decisão de ID. 114803758, conforme pedido “c” da petição de Id. 182341153;

Pugna ainda, pela manifestação acerca do art. 503, §1o, do CPC, 518, 525, §1o, inciso VII, e §11, do CPC, art. 49 e art. 59, todos da Lei 11.101/2005; manifeste-se sobre o precedente do STJ no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2038258 – SP e do TJ-SP no Agravo de Instrumento n. 2245803-56.2021.8.26.0000, citados acima, tendo em conta os dizeres do art. 1.025 e art. 926, todos do CPC.

Contrarrazões. (id. 209611166)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela rejeição dos presentes embargos. (id. 213977155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, em face do v. acórdão (id. 207311176) que: POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – ERRO GROSSEIRO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA - DISCUSSÃO DE MÉRITO - INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VEDAÇÃO - COISA JULGADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. O agravo de instrumento consiste no recurso cabível em face de decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença sem a extinção da execução. Indevida a discussão da matéria de mérito na fase de cumprimento de sentença, uma vez operada a coisa julgada (art. 502. 505 e 508 do CPC). Matéria já enfrentada em sede de recurso de agravo de instrumento anterior (AI no 2104658-51.2017.8.26.0000) – Julgamento com trânsito em julgado – Incabível qualquer rediscussão da matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada - Inteligência dos arts. 505 e 507 do NCPC.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ressalta-se que, a matéria aventada para aplicação dos efeitos modificativos é idêntica à mesma intentada nos autos dos embargos de declaração no. 1009960-19.2019.8.11.0000, e respectivo acórdão que o rejeitou por esta mesma E. Câmara Cível, acompanhado da certidão de trânsito em julgado (16.06.2020). (anexo – id. 209611167)

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Portanto, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024